Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. CARREIRA TÉCNICA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTOR. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. VALOR MUITO BAIXO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO. SITUAÇÃO PONTUAL. LIQUIDAÇÃO DA EXPRESSÃO DO POSTULADO. FINALIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. SUBVERSÃO DOS REGRAMENTOS QUE TRATAM DA ESPÉCIE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). APELOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).

2. Conquanto o legislador processual tenha elegido o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa como base de cálculo da verba honorária, expressamente ressalvara que, nas causas em for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, donde, ressoando irrisório ou muito baixo o valor atribuído à causa, rejeitado o pedido, a verba remuneratória devida ao patrono da parte ré deve ser mensurada em importe coadunado com os serviços desenvolvidos, ponderados os critérios eleitos pelo legislador – grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Em se tratando de causa cujo valor revela-se irrisório ou muito baixo, considerando que a determinação do proveito econômico obtido pelos substituídos da ação coletiva ficara condicionada à fase de liquidação da sentença coletiva, no caso de acolhimento da pretensão autoral vindicada, aferido, ademais, que sobreviera a sucumbência da parte autora, ensejando que lhe sejam imputados os honorários advocatícios, afigurando-se o valor atribuído à causa muito baixo ou irrisório, a verba honorária deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do juiz na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).

4.Tratando-se de direito individual homogêneo, ou seja, consistente em pretensão de natureza individual, contudo tutelada coletivamente por questões de economia processual, uniformidade das decisões e facilitação do acesso à justiça, sua execução individual pelos substituídos é facultativa e depende da regular habilitação ou liquidação dos valores cuja satisfação é perseguida, tornando inviável que, rejeitado o pedido deduzido pelo substituto processual, seja considerado, hipotética e abstratamente, por meio de incursão na fase de liquidação de sentença, o proveito econômico máximo que poderia ser obtido ou deixou de ser obtido pelo conjunto dos servidores substituídos, como parâmetro para o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do ente público acionado que se sagrara vencedor.

5. A fase de liquidação visa liquidar o direito material que integrara o objeto da lide e fora reconhecido, não ostentando, contudo, liquidez, não dispondo o legislador sobre a possibilidade de ser descerrada essa fase procedimental como forma de apuração do proveito econômico que a parte vencida poderia obter com a prestação almejada para fins de mensuração dos honorários de sucumbência que lhe foram impostos, notadamente porque essa delimitação do proveito econômico estimado deveria ser resolvido no ambiente do incidente próprio, que é a impugnação ao valor da causa, jamais em sede de liquidação duma sentença que nenhum direito reconheceu.

6. Apelações do autor e do réu conhecidas e desprovidas. Unânime.